Tribunal: TJSP
Processo: 1001803-41.2021.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
embargos de declaração – Alegação de omissão – Exoneração de servidor já aposentado – Possibilidade, diante da inexistência de direito adquirido ao regime jurídico anterior – Inaplicabilidade dos precedentes elencados – Matéria tratada no acórdão embargado – Mero inconformismo – Embargos de declaração rejeitados.